Tribunal: TJDFT
Processo: 0740345-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740345-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIO KALLYO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PATRICIA ARRAIS RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KASSIO KALLYO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n° 0722936-13.2017.8.07.0001, indeferiu seu pedido de retorno dos autos à Segunda Instância ante a ausência de sua intimação da publicação do acórdão proferida pela Primeira Turma Cível, o que configuraria nulidade dos atos posteriores. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade dos atos praticados após a publicação do acórdão exequendo tendo em vista que não lhe foi conferida vista pessoal dos autos, conforme prerrogativa da Curadoria Especial e Defensoria Pública. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo pretendido para suspender a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, a confirmação da liminar, com o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada. Preparo devidamente recolhido, conforme id 5876898 e id 5876900. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada, complementada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo agravante tem o seguinte teor (Ids. 61242984 e 61825854: Indefiro o pedido. A parte deve se valer do meio processual adequado para desconstituição do julgado. Vistos etc., Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública que visa a desconstituir decisão que indeferiu pedido de encaminhamento dos autos à segunda instância. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Pontue-se que no id 53312275 foi certificado o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento à apelação cível interposta. A desconstituição do julgado desafia meio processual adequado e é pressuposto do efeito devolutivo pretendido pela parte. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o prazo da parte autora conforme certidão de ID 61274594. Ficam as partes intimadas. No presente caso, o réu, ora agravante, encontra-se representado pela Curadoria Especial, que tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos processuais, nos termos do art. 89 da Lei Complementar 80/1994 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, conforme transcrevo: Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. No caso em exame, em consulta ao sistema do PJE de 2o Grau, é possível verificar que não ocorreu a intimação pessoal da Curadoria Especial da publicação do julgamento do acórdão proferido. Portanto, os autos da ação de obrigação de fazer devem retornar à Segunda Instância para que seja realizada a intimação pessoal da Curadoria Especial. Demonstrada nulidade insanável, vez que a falta de intimação da Curadoria Especial macula a higidez e efetividade das comunicações processuais e, por consequência, o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, já que as intimações dos atos decisórios realizadas em desconformidade com os critérios formais devem ser reputadas inválidas. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. VISTA PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. 1. De acordo com o disposto no artigo 186, § 1°, do Código de Processo Civil, o prazo para defensoria pública tem início com a intimação pessoal do defensor público. 2. Ausente a intimação pessoal da Defensoria Pública, resta configurado o cerceamento de defesa, de forma que a sentença que extinguiu o processo é nula e deve ser cassada. 3. Recurso conhecido. 4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. (Acórdão 1198456, 00009588820178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO COMPROVADO. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais. 2. No caso, o autor, ora apelante, encontra-se assistido pela Defensoria Pública, que tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos processuais, nos termos do art. 89 da Lei Complementar 80/1994 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Demonstrado que a Defensoria Pública não obteve vista pessoal de todos os atos do processo, a sentença deve ser desconstituída para que os autos retornem à origem para que essa formalidade seja observada. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (Acórdão 1183316, 07032056720188070010, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES FOSSEM FEITAS EM NOME DE DETERMINADO CAUSÍDICO. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. NULIDADE DAS PUBLICAÇÕES. ART. 272, §§ 2o E 5o DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. "Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. (art. 272, §5o do CPC). 2. Em que pese não ter sido postulado na peça de defesa que a publicação ocorresse de forma exclusiva em nome do advogado que subscreveu a contestação, o pedido formulado atendeu ao que dispõe a lei processual civil, já que os §§ 2o e 5o do artigo 272 do CPC não exigem exclusividade e sim que haja pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado indicado no pedido. 3. Tendo o agravante feito requerimento conforme preceitua a lei processual civil, constando pedido expresso para que fosse realizado o cadastramento e a intimação dos atos processuais em nome de determinado causídico, a publicação realizada com inobservância à forma requerida gera a nulidade das publicações, devendo ser realizados na forma postulada. 4. Certamente que o agravo de instrumento, em face de sua adequação formal e limites objetivos, não se presta a examinar a validade de sentença proferida supervenientemente à verificação de defeitos graves na comunicação de atos processuais antecedentes, com aptidão para irradiar nulidade cominada e absoluta. No entanto, uma vez reconhecido o defeito das intimações também na fase posterior à sentença e, de sorte a viabilizar à parte insurgir-se contra a própria sentença se assim tiver fundamentos, cumpre que se reconheça a nulidade dessas intimações supervenientes, contudo, não se admitido o reexame de questões anteriores que já estão incorporadas à própria sentença. 5. O reconhecimento de nulidade de intimação de ato processual posterior à sentença importa na sua renovação, com o consequente restabelecimento do prazo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1268425, 07100317120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS NOVOS ADVOGADOS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A juntada aos autos de nova procuração sem ressalva ou reserva de poderes do instrumento antecedente implica a revogação tácita dos mandatos anteriormente constituídos. 2. É causa de nulidade insanável a falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte, conforme preconizam os artigos 272, §2o, 280 e 281, todos do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada. (Acórdão 1237216, 07073097220188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando, ainda, que no caso dos autos não há que se falar em nulidade do acórdão em si, e sim no procedimento que gerou o trânsito em julgado, ante a ausência de intimação da Defensoria Pública para ter vistas do acórdão publicado, não há que se falar em necessidade de ajuizamento de Ação Rescisória, mas tão somente de retorno dos autos à Segunda Instância, conforme requerido pela parte, para saneamento da nulidade apontada. Por tudo isso, considero que foram demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020 13:26:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador